Tribunal: TJES
Processo: 5018281-72.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018281-72.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente os pedidos remanescentes formulados em Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto Vida e Saúde – INVISA, com fundamento na inexistência de provas que demonstrassem a omissão estatal quanto ao fornecimento de roupas novas, colchões impermeáveis e capacitação permanente dos funcionários de residência terapêutica. A sentença foi proferida após julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento implícito da produção de provas necessárias à apuração da regularidade das obrigações de prestação continuada, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado indefere, ainda que de forma implícita, a produção de provas requeridas, especialmente quando a matéria controvertida envolve fatos complexos que exigem dilação probatória.

A sentença incorre em error in procedendo ao declarar a improcedência da ação por ausência de provas da omissão estatal, sem antes oportunizar às partes a especificação e produção de provas, violando os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 10 e 370, parágrafo único).

A mudança de endereço da residência terapêutica não esgota a necessidade de prova quanto à continuidade e regularidade do cumprimento das obrigações de fornecimento de roupas, colchões e capacitação dos funcionários, cuja natureza é de prestação permanente e essencial.

Em ações civis públicas que versam sobre o direito à saúde e fiscalização de políticas públicas, a análise fática demanda especial cuidado do juízo quanto à instrução processual, sob pena de inviabilizar o controle judicial legítimo da atuação administrativa.

A jurisprudência consolidada reconhece que a nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, sendo inaplicável, nesses casos, a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo indefere, expressa ou implicitamente, a produção de provas tempestivamente requeridas, especialmente quando a decisão se fundamenta na ausência de elementos probatórios.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Obrigações de prestação continuada em serviços de saúde exigem comprovação de regularidade e continuidade, sendo imprescindível a dilação probatória para apurar eventual omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 196; CPC, arts. 10, 355, 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5000388-87.2022.8.08.0019, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.03.2025; TJES, ApCiv nº 5001152-55.2021.8.08.0004, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024; TJES, ApCiv nº 5001487-08.2021.8.08.0026, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024; TJMG, ApCiv nº 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Convocada Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16.12.2024; TJGO, AC nº 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv nº 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018281-72.2024.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Após detida análise dos autos e das razões recursais, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

A Sentença incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente o mérito da causa, para, em seguida, fundamentar a improcedência dos pedidos remanescentes na ausência de provas aptas a apontar a omissão estatal.

O Ministério Público havia reconhecido a perda parcial do interesse processual em relação às irregularidades de natureza estrutural atreladas ao antigo imóvel (bairro Cocal), que teriam sido superadas com a mudança de endereço para a Rua Antônio Ataíde, Centro, Vila Velha. Não obstante, manteve o interesse quanto às obrigações que, por sua natureza, ostentam caráter de prestação continuada e essencial ao serviço de saúde prestado, a saber: fornecimento de roupas novas (pessoais e íntimas), educação permanente aos funcionários e colchões impermeáveis.

É dizer, tais deveres não se esgotam com a simples troca de endereço ou com uma compra pontual (como a de roupas em março de 2024, mencionada na decisão liminar), mas exigem comprovação de continuidade e regularidade no novo local, o que demanda o exercício de dilação probatória e o crivo do contraditório. A mera transferência da sede não resolve, por si só, a questão da regularidade contínua do serviço.

Nesse contexto, ao proferir a sentença com base na conclusão de que "não foram produzidas provas aptas a apontarem a existência de omissão estatal", o Juízo
a quo
incorreu na vedada em decisão surpresa e no correlato cerceamento de defesa. O entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual que julgou procedentes os pedidos para (i) confirmar a liminar, (ii) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre a autora e Stone Fort Indústria e Mineração Eireli ME, e (iii) condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6 .000,00, acrescidos de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante e (ii) determinar as consequências processuais da nulidade da sentença por esse motivo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas, especialmente quando estas são relevantes para o deslinde da controvérsia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 4.
O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas se a matéria controvertida for unicamente de direito ou se as provas existentes forem suficientes
, desde que o magistrado manifeste expressamente as razões para indeferir provas requeridas, o que não ocorreu nos autos. 5. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas pelo juízo de origem e a posterior fundamentação da sentença pela insuficiência de provas configuram contradição, vedada pelo sistema processual. 6. O cerceamento de defesa inviabiliza a aplicação da Teoria da Causa Madura ( CPC, art. 1 .013, § 3º), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. C
onfigura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas tempestivamente formulado pela parte, especialmente quando o magistrado fundamenta a decisão na insuficiência de provas.
2.
A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370, parágrafo único, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5012000-57 .2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv . Maria Dolores Gióvine Cordovil, julg. 16/12/2024; TJGO, AC nº 5171540-46.2023.8 .09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, julg. 06/11/2024; TJPR, ApCiv nº 0004664-25.2021 .8.16.0129, Rel. Des . Subst. Osvaldo Canela Junior, julg. 28/10/2024; TJES, AC nº 0000315-84.2015 .8.08.0040, Rel. Des . Fábio Brasil Nery, julg. 17/05/2024 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003888720228080019, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, na qual os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento antecipado da lide e a reabertura da fase probatória, argumentando cerceamento de defesa pela não realização de instrução processual e produção de provas requeridas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas dos apelantes, culminando na sentença desfavorável por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas, sem que fossem analisados os pedidos probatórios da parte apelante, caracteriza cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
( CF, art. 5º, LV; CPC, art . 10). Segundo o art. 370 do CPC, é dever do magistrado oportunizar a produção das provas necessárias à solução do mérito, vedada a prolação de decisão contrária aos interesses das partes sem que sejam apreciadas as provas requeridas, sob pena de nulidade da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção de provas, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase probatória.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011525520218080004, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – PROVA PERICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA
. 1) A improcedência do pleito autoral decorreu da ausência de demonstração de que a autora, ora apelante, não recebeu o crédito disponibilizado no empréstimo consignado, bem como da ausência de contraprova frente os contratos e os depósitos apresentados pelo banco. 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil; assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 3)
Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o douto Juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.
4) É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.
5) Houve manifesto prejuízo à apelante por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que torna o processo nulo a partir da sentença. 6) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014870820218080026, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 19/12/2024).

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC, é cabível apenas quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, a prova for desnecessária para a solução do litígio. No caso, a matéria fática remanescente é controversa e complexa, notadamente no que concerne ao cumprimento contínuo das obrigações essenciais no novo endereço da residência terapêutica. Incumbia, portanto, ao Juízo de origem, intimar o Ministério Público para se manifestar e especificar as provas que pretendia produzir, sobretudo para comprovar a alegada omissão continuada dos Requeridos, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Cumpre salientar que a omissão na dilação probatória é ainda mais grave quando se está diante de uma Ação Civil Pública que versa sobre o Direito à Saúde (art. 196 da CF/88 ) e o controle de políticas públicas, onde a intervenção judicial é legítima e se justifica justamente em caso de omissão injustificável do Poder Executivo.

A alegação de que a prova documental já seria suficiente não se sustenta diante da própria conclusão sentencial de que a omissão não foi comprovada.

À vista de tais considerações, e em consonância com o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a Sentença merece ser anulada para que o feito retorne à origem, com o devido saneamento, organização e instrução processual, possibilitando a produção de provas relativas às obrigações remanescentes.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento e organização do processo, facultando-se a especificação e a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, mormente em relação às obrigações de prestação continuada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.